Tribunal: TJDFT
Processo: 0740498-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740498-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON JOSE MACHADO CAMPBELL AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, LUIS ANTONIO DE ARAUJO BOUDENS, MARCUS FIRME DOS REIS, ALCIDES TEIXEIRA NETO, PAULO ROBERTO POLONI BARRETO, JAIR LUIS GONCALVES D E C I S Ã O Em consulta ao andamento processual dos autos de origem (Processo no 0743154-23.2021.8.07.0001), a todos disponível, verifica-se que, no dia 15/03/2022, foi proferida sentença, posteriormente publicada no dia 18/03/2022. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator